Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-62.2022.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000799-62.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - CNPJ: 26.573.329/0006-40 (RECORRENTE), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), ELIZELTO PIMENTEL DE AQUINO - CPF: 048.823.651-70 (RECORRIDO), KAROLINE PRADO RODRIGUES - CPF: 043.247.701-23 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1000799-62.2022.8.11.0005 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO - MT.

RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDANIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDO: ELIZELTO PIMENTEL DE AQUINO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMORA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandante a realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização à parte recorrida, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais,
em virtude da excessiva demora na entrega de certificado de conclusão de curso realizado para fins de habilitação como especialista em condução de veículos de transportes de produtos perigosos.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca o seguinte argumento fático-jurídico:

1.
Preliminar.

1.1. Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2.
Mérito.

2.1. Da inexistência de responsabilidade civil.

2.2. Da prova dos alegados danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2.4. Dos juros moratórios.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que,
ao se compulsar os autos, verifica-se que à parte recorrente não foi oportunizado a comprovação de suas alegações, há de se permitir que a parte recorrente complemente a sua produção de provas quanto à alegação da inexistência de conduta ilícita da parte recorrente, s
endo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023